Tribunal: TCU
Processo: 013.455/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7267/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 013.455/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Osmarina Kewitz (XXX.458.409-XX); Sonia Mara Kewitz Rampeloti (XXX.046.299-XX); Sueli Kewitz Yaegashi (XXX.054.969-XX); Tania Regina Kewitz Sugawara (XXX.764.469-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Quinta Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.